Tribunal: TJES
Processo: 5004428-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004428-16.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: VIVO S.A. e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos
por ambas as partes em face da sentença (id. 3318681
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar como devid
o o valor R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a
fatura do mês de maio de 2021, com o referencial de 02/04/21 a 01/05/21,

com a condenação à restituição em dobro do valor, caso pago, além de
declarar indevida a cobrança de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), referente à fatura de julho de 2021,
determinando-se a reemissão da fatura com o valor correto (R$ 44,99),
fixada multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nos termos do recurso interposto pela requerida, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de falha na prestação de serviço, afastamento das astreintes, impossibilidade de repetição de indébito e em caso de se entender pela restituição do valor, a restituição de forma simples.

Por outro lado, o autor sustenta a existência de dano moral, porquanto o bloqueio da linha teria violado direito de personalidade.

Contrarrazões apresentadas, id’s. 15973738 e 16087368.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela
requerida
, se encontra tempestivo, cabível e preparad
o e o recurso do autor
se
mostra
tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente Alexandre Almeida dos Santos pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
o autor possui linha telefônica administrada pela demandada
, no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
e
embora adimplente,
a ré teria
promovido a suspensão dos serviço
s em três oportunidades,
além de ter recebido cobrança indevida da fatura do mês
maio/2021,
além de alegar ter sido cobrada a importância excedente de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos),
embora informado de que inexistiriam débitos ‘em aberto’,
pelo que postulou a emissão de faturas nos valores contratados, obrigação de não cobrar as faturas já adimplidas e indenização por danos morais.

Inicialmente,
embora se entenda pela
ausência de interesse recursal em relação ao pedido de redução das astreintes, fixadas em sentença, isto porque a sentença apenas estabeleceu
a sanção em caso de descumprimento da obrigação judicial, não houve consolidação da multa,
tampouco condenação da requerida, de sorte que a discussão acerca de eventual condenação ao pagamento de multa por descumprimento deverá ser tratada na fase de cumprimento de sentença e, eventualmente, em recurso inominado da sentença que extinguir a execução, contudo, entende-se adequada e proporcional a fixação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pois, repita-se, o exame abstrato da
sanção, como pretende a requerida, não evidencia desproporção por parte do Juízo Sentenciante.

Por outro lado, em
que pese
o respeito pela r. sentença, quanto ao reconhecimento de cobrança abusiva, extrai-se do recurso e da contestação, a tese de que
o extrato de pagamento
juntado à inicial e à réplica, demonstram, genericamente, o pagamento de faturas de serviço prestado pela VIVO (id. 3318676
), contudo, caberia ao requerente juntar prova consistente do pagamento
das respectivas faturas, isto porque a demandada alega ter havido pagamento equivocado das faturas, quer dizer,
o requerente pagou a fatura
vencida
em julho mas não quitou a fatura vencida em maio, ao tempo do vencimento, o que teria legitimado as cobranças.

Nesse sentido, embora se trata de relação de consumo, não se pode imputar à requerida prova de fato negativo, isto é, prova de que o requerente não pagou a fatura do mês de maio de 2021, caberia ao requerente provar, efetivamente, quais faturas pagou, com a juntada do respectivo comprovante com menção ao
código de barras, no entanto, limitou-se a juntar extrato de conta bancária atestando, genericamente, o pagamento de fatura da VIVA mas, pergunta-se, qual fatura?

Desse modo, diante da ausência de prova consistente da quitação de todos os débitos, entende-se adequada a suspensão da linha telefônica e, consequentemente, das cobranças perpetradas pela requerida, inexistindo pagamento indevido, pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida, revogando-se a tutela de urgência concedida.

Por fim,
a toda evidência, diante do provimento do recurso interposto pela requerida, vota-se pelo improvimento do recurso manejado pelo demandante, nos termos acima.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
de ambos os recurso,
CONFERE-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida, reformando-se a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida e, por outro lado,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo autor, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso da ré, sem condenação em custas nem honorários.

Condena-se o requerente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)